Tribunal: STF
Processo: ARE 1573702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO EM RAZÃO DE ALEGADA MOROSIDADE DO IPASGO EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais. Os autores alegam que o óbito do de cujus se deu em razão da mora do réu, o IPASGO, em cumprir liminar que determinava o custeio de procedimento cirúrgico. O réu nega a relação de causalidade entre sua conduta e o falecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há nexo causal entre a alegada omissão do IPASGO em cumprir liminar para custeio de tratamento médico e o óbito do de cujus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão demonstra a ausência de prova robusta que vincule a morte do de cujus à alegada mora do IPASGO em cumprir a liminar. 4. As provas apontam a gravidade preexistente da doença do de cujus, que possuía a doença desde 2012, com metástase, indicando que o óbito decorreu do quadro clínico complexo e não da omissão do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. "1. Não há demonstração de nexo de causalidade entre a alegada mora do IPASGO e o óbito do de cujus. 2. A gravidade preexistente do quadro clínico do de cujus configura causa suficiente para o falecimento". 6. Em sendo desprovido o recurso, necessário se faz majorar a verba honorária nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, ficando, entretanto, suspensa sua exigibilidade diante do deferimento do beneplácito da assistência gratuita. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso II; 5º, incisos X, XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LV, LXXIV, LXXVIII e LXXXIV; 170, inciso V; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente